Tribunal: TJPA
Processo: 0807203-81.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807203-81.2021.8.14.0000

PACIENTE: VALDENIR MORIS BORO MUNDURUKU

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE JACAREACANGA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCES
SO: 0807203-81.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: JACAREACANGA/PA

PACIENTE: VALDENIR MORIS BORO MUNDURUKU

IMPETRANTE: ADV. CLEBE RODRIGUES ALVES – OAB/PA Nº 12.197

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JACAREANCANGA/PA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA.
REITERAÇÃO DE PEDIDO. VIOLAÇÃO AOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 287/2019 DO CNJ. PEDIDO NÃO AVIADO À INSTÂNCIA PRIMEVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITOS NÃO CONHECIDOS. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

NÃO VERIFICAÇÃO. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

1.

O
writ
não merece ser conhecido no ponto em que discute a ausência dos requisitos autorizadores da segregação preventiva, uma vez que é inadmissível a análise de pedido que já foi objeto de prestação jurisdicional em impetração anterior.

2.

A análise, por esta e. seção de Direito Penal, de matéria ainda não examinada pelo Juízo
a quo –
inobservância dos termos da resolução nº 287/2019 do CNJ –, configura-se verdadeira e indevida supressão de instância.

3.

“O prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva, determinado pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, é examinado pelo prisma jurisprudencialmente construído de valoração casuística, observando as complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, admitindo-se assim eventual e não relevante prorrogação da decisão acerca da mantença de necessidade das cautelares penais”.
(STJ - AgRg no HC: 579125 MA 2020/0105508-5, Relator: Ministro Nefi Cordeiro, Data de Julgamento: 09/06/2020, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 16/06/2020).

3.1

No caso, além de já ter se encerrado a instrução criminal, estando o feito no aguardo da protocolização das alegações finais pelo Ministério Público e pela defesa, a medida constritiva foi reavaliada, pela autoridade indicada como coatora, no último dia 13.05.2021

4.

“A recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão cautelar pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie.
(HC 640.173/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021).

5.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório
, com pedido de liminar, impetrada pelo advogado Clebe Rodrigues Alves, em favor de
Valdenir Moris Boro Munduruku
, que responde ao processo-crime nº 0800027-06.2021.8.14.0112, pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 217-A do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacareacanga/PA.

Após o impetrante indicar minha prevenção em razão do julgamento do
habeas corpus
nº 0801313-64.2021.8.14.0000 e descrever a cronologia da tramitação da ação penal (Processo nº 0800027-06.2021.8.14.0112), alega que o coacto sofre constrangimento ilegal em sua liberdade ambulatorial em razão:

a)

da carência de fundamentação idônea na manutenção da medida restritiva;

b)

da violação aos termos da Resolução nº 287/2019 do Conselho Nacional de Justiça, a Lei Federal nº 6.001-73 (Estatuto do Índio) e da Convenção nº 169 sobre Povos Indígenas e Tribais (Decreto Nacional nº 10.088/2019);

c)

do excesso de prazo da prisão, uma vez que a medida extrapola o limite de 90 (noventa) dias estabelecido no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal; e

d)

da inobservância da recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça;

Com base nestas circunstâncias, o impetrante pede:

“a) A concessão de ORDEM LIMINAR em favor do paciente para fazer cessar o constrangimento ilegal em virtude da decretação da sua prisão preventiva por determinação da autoridade coatora. Ilegalidades a considerar: 1) Afronta normativa do CNJ, ao Estatuto do Índio e a Convenção nº 169 sobre Povos Indígenas e Tribais (Decreto Nacional nº 10.088/2019); 2) Violação ao princípio da homogeneidade; 3) Afronto ao parágrafo único, do art. 316, CPC; 4) Carência de fundamentação idônea à sua manutenção; 5) Inobservância da Recomendação CNJ no 62/2020. b) A manifestação do douto representante do MPPA; c) Ao final seja o writ conhecido e concedida a ordem de habeas corpus, ratificando-se a liminar, assegurando a liberdade do paciente, para que o julgamento siga com o mesmo em liberdade até o trânsito em julgado de eventual condenação; d) Seja determinada a expedição do alvará de soltura, para que a autoridade administrativa do Sistema Prisional do Pará, cumpra, incontinente, a decisão liminar. e) Alternativamente: i) sua substituição por medida diversa da prisão, em atenção ao art. 319, CPP c/c art. 8º, Res. CNJ nº 287/2019 (mecanismos próprios da comunidade indígena e adaptá-la às condições e aos prazos que sejam compatíveis com os costumes, local de residência e tradições da pessoa indígena); ou, ii) a conversão da prisão preventiva em domiciliar em favor do representado; ou, iii) medida de monitoramento eletrônico do presente indiciado. f) Em todo caso, se mantida a prisão, que o cumprimento seja compatibilizado com o art. 10 da Resolução CNJ no CNJ nº 287/2019 c/c o parágrafo único, do art. 56, da Lei nº 6.001-73 (Estatuto do Índio) e arts. 9 e 10, da Convenção nº 169 sobre Povos Indígenas e Tribais (Decreto Nacional nº 10.088/2019), aplicando-se, o regime especial de semiliberdade, determinado o cumprimento no prédio sede da FUNAI em Jacareacanga, por ser mais próximo da Terra Indígena onde reside”.

Junta documentos.

Os autos foram distribuídos ao Desembargador Altemar da Silva Paes (Juiz Convocado), que, nos termos do art. 116 do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça, indicou minha prevenção.

Com o recebimento dos autos em meu gabinete, acatei a prevenção apontada e me reservei para analisar o processo após as informações da autoridade indicada como coatora.

Com os esclarecimentos (PJe ID nº 5.824.194), retornaram os autos conclusos, oportunidade em que indeferi a tutela antecipada reclamada, determinando, logo após, o envio dos autos ao Ministério Público de 2º Grau para emissão de parecer.

O Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, opinando na condição de
custos legis,
manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório
.

VOTO

No que pertine à
tese de inexistência dos pressupostos autorizadores da segregação preventiva
, é preciso enfatizar que a argumentação defensiva, no ponto,
não é inovadora
, tratando-se, na verdade, de
mera reiteração
ao pleito formulado no
writ
nº 0801313-64.2021.8.14.0000,
julgado na
12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE) por esta e. Seção de Direito Penal,
conforme se depreende da ementa a seguir transcrita:

“
EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. PERICULOSIDADE REAL. CONSTRIÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA ALTERNATIVA. IRRELEVÂNCIA, NO CASO, DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.

1. A manutenção da prisão cautelar está suficientemente fundamentada, na prova da materialidade e nos indícios de autoria, bem como na necessidade de resguardar a ordem pública, diante da gravidade da conduta e da acentuada periculosidade do paciente, uma vez que o coacto, além de ter confessado que manteve conjunção carnal com a menor de 11 (onze) anos de idade, ameaçava a ofendida. 2. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a segregação encontra-se fundada na periculosidade real do agente, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. (Súmula nº 08/TJPA). 4. Ordem conhecida e denegada”.
(HC nº 0801313-64.2021.8.14.0000, 4873343, Rel. Milton Augusto de Brito Nobre, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 06/04/2021, Publicado em 09/04/2021)
.

Sendo assim,
para uma nova intepretação
seria indispensável a apresentação de fatos ou argumentos jurídicos inexistentes ao tempo da primeira (impetração) e capazes
de modificar o entendimento exposto anteriormente por esta e. Seção de Direito Penal,
o que não ocorreu na espécie
.

Da mesma forma,
não merece conhecimento a tese de
violação aos termos da Resolução nº 287/2019 do CNJ, a Lei Federal nº 6.001-73 (Estatuto do Índio) e a Convenção nº 169 sobre Povos Indígenas e Tribais (Decreto Nacional nº 10.088/2019)
, uma vez que a argumentação não foi suscitada junto ao Juízo de primeiro grau, circunstância que inviabiliza o seu exame diretamente por este colegiado, haja vista a indevida supressão de instância.

Por outro lado, com
relação ao suposto constra
ngimento ilegal por ausência de reavaliação da prisão cautelar,
devo anotar, que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em consonância com a orientação dos tribunais superiores, tem entendimento de que
a mera extrapolação do prazo de 90 (noventa) dias não torna, por si só, ilegal a custódia provisória
.

Conforme assentado,
"o prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva, determinado pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, é examinado pelo prisma jurisprudencialmente construído de valoração casuística, observando as complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, admitindo-se assim eventual e não relevante prorrogação da decisão acerca da mantença de necessidade das cautelares penais"
(AgRg no HC 579.125/MA, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020).

Registro, no ponto, por oportuno, que a redação do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal visa, em uma interpretação teleológica, evitar prolongamento de medida cautelar extrema quando se verificar que a prisão não seja mais imprescindível, e não colocar em liberdade o custodiado, apenas por inobservância do prazo para reanálise, sobretudo quando permaneceu preso desde a fase de instrução, sem que houvesse alteração fática dos requisitos que autorizaram a prisão preventiva.

De mais a mais, como destaquei na decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela:
“a medida constritiva foi reavaliada, pela autoridade indicada como coatora, no último dia 13.05.2021”.

Nesse contexto,
à evidência,
inexiste constrangimento neste particular atribuível aos órgãos jurisdicionais,
sobretudo considerando que o Juízo
a quo
vem tomando as devidas providências para o regular andamento do feito,
não existindo, portanto, desídia ou serôdia injustificada de sua parte.

Aqui, abro um parêntese para transcrever parte substancial do voto do Ministro Luiz Fux (Presidente do Supremo Tribunal Federal), quando do Julgamento do Referendo na Medida Cautelar na Suspensão de Liminar 1.395 – proferido em 14/10/2020 –, no ponto em que tratou sobre o excesso de prazo durante a persecução penal, dando ênfase ao tempo de prisão:

“A interpretação jurídica não se faz em tiras, já consagrou a Suprema

Corte.

------------------------------------------------------------------------------

A prisão preventiva, ademais, se submete à aplicação do princípio da razoabilidade, à luz das circunstâncias do caso concreto.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça, no enunciado 51 da Súmula de sua Jurisprudência, fixou a compreensão de que ‘Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo’.

Corroborando esse entendimento, enunciado 64 da mesma Corte consigna a interpretação de que ‘Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa’.

O Supremo Tribunal Federal também
rechaça interpretações que associam, automaticamente, o excesso de prazo ao constrangimento ilegal

da liberdade
, tendo em vista: (1)
o critério de razoabilidade concreta da duração do processo, aferido à luz da complexidade de cada caso, considerados os recursos interpostos, a pluralidade de réus, crimes, testemunhas a serem ouvidas, provas periciais a serem produzidas, etc.
; (2) o dever de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal), que devem sempre se reportar às circunstâncias específicas dos casos concretos submetidos a julgamento, e não apenas aos textos abstratos das leis”.
(Destaquei).

De outra banda,
no que se refere ao alegado constrangimento por inobservância de recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça
, averbo que conforme se alinhou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[a] recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de
2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão cautelar
pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do
instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do
convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a
sociedade está inserida, inocorrente na espécie”
. (HC 640.173/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021).

No caso,
a impetração sequer comprovou que o coacto faz parte do grupo de risco ou está doente, não havendo, da mesma forma, comprovação de que, dentro do estabelecimento prisional, não terá o paciente atendimento e proteção adequados
.

Em verdade, o que se verifica no presente
mandamus
é a invocação abstrata de risco eminente de contágio da COVID-19 para justificar o pleito de prisão domiciliar.

Sobre o tema, vale a pena recordar as ponderações do eminente Ministro Rogério Schietti (STJ), no sentido de que
"a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal."
(HC 567.408/RJ, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Decisão Monocrática, publicado em 23/03/2020).

Por todo o exposto, acompanhando, em parte, o parecer do
custos legis
,
conheço parcialmente da ordem e, nesta extensão, sou pela denegação.

É como voto.

Belém, 31 de agosto de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 09/09/2021